Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. À falta de prova da retratação da capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de redução dos alimentos, consoante a inteligência do artigo 1.699 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.